Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-72.2019.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000022-72.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 035.454.831-00 (APELANTE), ALDENICE MARTINS PEREIRA - CPF: 352.248.511-49 (VÍTIMA), CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROBSON MENDONÇA MONTEIRO (ASSISTENTE), EDNON PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), CASSIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.098.891-43 (VÍTIMA), CASSIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.259.191-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS DO ART. 59 DO CP NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. 2. INCIDÊNCIA DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTAR EM FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. PROCEDÊNCIA. USO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. 3. MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. PARCIAL VIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL. 4. ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO REPELIDA PELA REINCIDÊNCIA QUE ADMITE SOMENTE O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO
PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Inviável a fixação da pena basilar no mínimo legal, ante a verificação de circunstâncias fáticas que autorizam a negativação das vetoriais dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, estando, pois, justificada a exasperação da pena-base.

2.

A discricionariedade atribuída ao julgador não permite a exasperação da pena-base de forma arbitrária. Ante a ausência de justificativa para exacerbação do
quantum
, imperiosa a aplicação do entendimento jurisprudencial da Corte Superior sobre o tema, segundo o qual aplica-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada.

3.

Diante da multirreincidência do agente (3 condenações penais), é possível adotar-se fração superior a 1/6, para a exasperação da pena intermediária, no que se refere à agravante da reincidência.

4.

Descabida a fixação do regime aberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Adriano Rodrigues de Sousa,
contra a sentença anexada sob ID 202457371, proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu-MT,
que o condenou pelo delito de
Roubo Impróprio
(art. 157, § 1º
do CP), à pena de
8 anos
e
4 meses
de
reclusão
e o pagamento de
20 dias-multa
.

Ao final da dosimetria da pena, a Magistrada operou a detração, com vistas a determinar, exclusivamente, o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que réu permaneceu preso preventivamente do dia
24.12.2018
até a data da sentença
19.10.2020,
resultando no
quantum
final da pena em
06 anos, 06 meses e 08 de reclusão
, que admite o regime inicial semiaberto.

Em
razões
recursais, a defesa pugna,
na
primeira fase
da dosimetria, o estabelecimento da
pena-base no mínimo
legal;
subsidiariamente
, o uso da fração de 1/8 para cada circunstância judicial;
na segunda fase
da dosimetria,
seja utilizada a
fração de 1/6

para cada agravante na exasperação da pena; por fim, pretende
o afastamento do regime mais gravoso
de cumprimento de pena.
(ID 202457398).

As
contrarrazões

do
Parquet
são pelo

desprovimento
do recurso (ID 202457401).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
provimento parcial
do
recurso
, conforme transcrição do respectivo sumário, que segue (ID 209826176):

“Apelação Criminal
– Roubo impróprio [art. 157, §1º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos apelantes - exasperação fundamentada – 2. Requerida fixação da fração de 1/8 [um oitavo] para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante – viabilidade – jurisprudência pátria que possui o entendimento de que a pena-base pode se dar no patamar de [um oitavo] para cada circunstância desfavorável, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal – 3. Almejada redução do quantum relativo à agravante da reincidência no patamar de 1/6 [um sexto] – inviabilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – apelante multirreincidente – 4. Sustentada fixação de regime aberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – reincidência que permite a fixação de regime semiaberto –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 23.12.2018, por volta das 12h30min, em um imóvel localizado na Rua São Paulo, n° 143, Centro, Poxoréu/MT,
Adriano Rodrigues de Sousa
subtraiu para si 02 aparelhos celulares pertencentes à
Aldenice Martins Pereira
e agiu com violência contra
Ednon Pereira de Souza
, com o intuito de garantir a subtração dos objetos.

Segundo a denúncia, o apelante adentrou a residência da vítima
Aldenice
, com a mão por baixo da camiseta, insinuando portar arma de fogo e praticou a subtração dos objetos. Em ato contínuo, empreendeu fuga pela porta da frente, quando o vizinho
Ednon
tentou impedir a fuga, momento que
Adriano
lhe desferiu um tapa.

A Polícia Militar foi acionada e, ao realizar diligencia na casa da tia do apelante, encontraram-no e realizaram sua prisão. Todavia, a
res furtiva
já tinha sido dispensada nas proximidades, as quais foram posteriormente localizadas.

Assim,
Adriano Rodrigues de Sousa
foi denunciado pelo delito do
art. 157, § 1º, inciso II do CP e, a
pós o fim do trâmite processual, o Juízo singular o condenou conforme descrito no relatório.

É o relato.

1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa refuta a exasperação da pena-base, ao argumento que o juízo de primeiro grau não fundamentou ou mesmo indicou as circunstâncias judiciais necessárias para não manter o mínimo legal na primeira fase da dosimetria penal.

Sem razão.

Em cuidadosa análise dos autos, verifico que o juízo singular utilizou na primeira fase de individualização da pena, os
maus antecedentes e as circunstâncias do crime
, de forma fundamentada. Senão vejamos:

Os maus antecedentes se baseiam na utilização, pelo magistrado, de 1 das 4 condenações definitivas antes da época dos fatos (SEEU nº 0000026-12.2019.8.11.0014), como circunstância negativada.

Já as circunstâncias do crime foram elencadas em razão do apelante ter se aproveitado de momento de distração da vítima, a qual estava sozinha em sua residência e preparando o almoço diário e, portanto, com cautela reduzida. Nesse ponto. Colho julgado do c. STJ:

“Além disso, importa destacar que os réus praticaram o crime em um momento de distração das vítimas, as quais estavam sentadas na calçada conversando, e, logo após, empreenderam fuga por com veículo automotor, circunstâncias que demonstram maior ousadia dos agentes criminosos e embasam um grau maior de reprovabilidade da ação.” (STJ - AREsp: 2086355 AM 2022/0071376-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 25/05/2022).

Por oportuno, reforço que argumentação sucinta não se equipara a ausência de fundamentação, desde que a matéria fática e de direito sejam narradas de forma clara e compreensiva, para que justifiquem a decisão prolatada.

Por consequência, não vislumbro a alegada falta de fundamentação descrita pela defesa, razão que mantenho inalterado o reconhecimento das duas circunstâncias negativas.

2.

DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa pede a utilização da fração de 1/8 para exasperação de cada circunstância negativava.

Com razão
.

O delito de furto possui pena mínima de 4 anos e no caso concreto, a juíza singular assentou a pena basilar em 6 anos e 3 meses de reclusão, ou seja, destoou da pena mínima em 2 anos e 3 meses.

Como se sabe, o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativada, vez que não há um critério aritmético estabelecido para a exasperação da pena basilar, conforme sedimentado por este Tribunal, no Enunciado Orientativo nº 39: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando como sendo justo e proporcional estabelecer os critérios de 1/6 sobre a pena base ou 1/8 sobre o termo médio.

Dito isso, no caso, noto demasiado aumento na pena-base, sendo necessária a intervenção, para readequar a pena, fazendo incidira fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme entendimento majoritário dos Tribunais:

“(...) 5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Logo, reformo a sentença no particular, para que cada circunstância negativa seja exasperada na fração de 1/8.

3.

PENA INTERMEDIÁRIA

A defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja observada a fração de 1/6 para exasperar a agravante da reincidência, em vez da fração de 1/3 utilizada pela magistrada em sentença.

A juíza de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes argumentos: “
Noto a ausência de circunstâncias atenuantes, ao passo que verifico a presença de circunstância agravante descrita no artigo 61, inc. I do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente, respondendo ao executivo penal nº 6598-62.2018.811.0064 (Código 674630), de forma que, aumento a reprimenda em 1/3, elevando-a ao patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (...)”
(ID 202457371).

Razão assiste em parte.

A técnica do cálculo da pena utilizada pela magistrada na 2ª fase dosimétrica está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fração de 1/3 para exasperar a pena quando houver 4 condenações definitivas:

“Nesse sentido, destaca-se que diante da multiplicidade de ocorrências desabonadoras," esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo [...] aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações” (STJ - AgRg no AREsp: 1965385 SC 2021/0291106-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/02/2022).

De fato, o apelante é multireincidente, pois, em consulta ao SEEU nº 0000026-12.2019.8.11.0014, constato a existência de 4 condenações definitivas anteriores a prolação da sentença nestes autos.

No entanto, observo que uma das condenações foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, de modo que para se evitar a ocorrência do denominado
bis in idem
devem ser utilizadas 3 condenações, como causa de aumento nesta fase (agravante da reincidência), em acordo com a súmula 241 do STJ:
“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”

Portanto, determino o uso da
fração de 1⁄4 na segunda fase da dosimetria da pena.

4.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, improcedente o pleito da defesa pelo regime menos gravoso para o início do desconto da reprimenda, uma vez que, ainda fosse a pena estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não é cabível o regime aberto, devido a presença de duas
circunstâncias judiciais
negativadas e da
reincidência
. Nesses termos:

“É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

Posto isto, mantenho o regime semiaberto de cumprimento de pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DELITO: ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, CP)

Pena cominada: 4 a 10 anos e pagamento de multa.

Na 1ª
fase da dosimetria da pena, presente duas vetoriais negativadas (
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
), exaspero na fração de 1/8 sob o termo médio, encontro a pena basilar em
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
e
12 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, ausente atenuante, mas
presente a agravante da multirreincidência, exaspero na
1/4,
por se tratar de réu multirreincidente, e encontro a pena intermediária no
quantum
de

6

anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
e
15 dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria pena, à míngua de causa de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena definitiva
6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
e ao pagamento de
15 dias-multa
.

DETRAÇÃO

Embora a magistrada tenha aplicado à detração da pena, deixo de assim operar neste voto, tendo em vista que a providência não seria capaz de alterar o regime de pena para abrandá-lo, pois, conquanto o réu tenha permanecido preso do dia 24.12.2018 até a data de 19.10.2020, ainda assim, não seria capaz de modificar o regime, para o mais brando que o aberto, porque além de duas circunstâncias judiciais depreciadas, o réu é reincidente, razão pela qual deixo de assim proceder, devendo a
benesse
ser operada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 111 da LEP. Acerca do assunto, confira-se:

“1. No tocante à detração, com advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. 2. Necessário esclarecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Na hipótese, o fato do agravantes serem reincidentes justifica o recrudescimento do regime prisional. Desse modo, ainda que o tempo de prisão provisória cumprido conduza a pena restante à patamar inferior a 4 anos, é cabível o regime semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. 4. Eventual direito à progressão de regime não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, de competência do Juízo da Execução. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 696386 SP 2021/0310472-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer da PGJ,
dou
provimento parcial
ao recurso da defesa
, para, na primeira fase da dosimetria,
determinar o uso da fração de 1/8
entre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância negativada (Termo médio) e, na segunda fase da dosimetria,
incidir a fração de 1⁄4 para a exasperação da agravante da multirreincidência
, redimensionando a pena definitiva para
6 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de
15 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024